Tribunal: TJMT
Processo: 1016801-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SILVIO JOSE GOMES - CPF: 001.198.721-96 (RECORRENTE), DOLIRIO AFONSO VILELA SOBRINHO - CPF: 957.869.371-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVIO JOSE GOMES - CPF: 001.198.721-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1016801-56.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

DOLIRIO AFONSO VILELA SOBRINHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E PROPRIEDADE. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COBRANÇA DE IPVA E LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS DEMANDADOS.
NULIDADE DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de ação ajuizada pela parte autora, em desfavor de SILVIO JOSÉ GOMES VELOSO E SILVA e DETRAN/MT, visando a declaração de inexistência de propriedade do veículo VW/FUSCA 1300, Ano de Fabricação: 1976, Placa: BLF8562, Chassi: BJ319726, Renavam 370009010, o qual foi alienado a Silvio José Gomes, no ano de 2015, não tendo o comprador, todavia, realizado a comunicação de venda ao DETRAN.

2.
A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, para
“
DECLARAR a inexistência de propriedade da parte autora referente ao veículo
VW/FUSCA 1300,

Ano de Fabricação: 1976, Placa: BLF8562, Chassi: BJ319726, Renavam 370009010;
II – “DETERMINAR
que os requeridos procedam com a exclusão do veículo objeto do litígio da propriedade do Requerente, assim como o pagamento de multas e tributos referente ao mesmo a partir da citação da parte requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00 e I
II - Declarar a inexistência de relação jurídica-tributário entre o Requerente e o ESTADO DE

MATO GROSSO por conta de encargos havidos pela propriedade do automóvel VW/FUSCA 1300,

Ano de Fabricação: 1976, Placa: BLF8562, Chassi: BJ319726, Renavam 370009010, a partir da data em que o ente público for citado dos termos desta lide”.

3.
Analisando os autos, verifica-se que a parte SILVIO JOSÉ GOMES VELOSO E SILVA não foi citada para se manifestar nos autos, razão pela qual a sentença é nula.

4.
Nesse sentido, torna-se necessária a decretação da nulidade da sentença e demais atos, em razão da ausência de citação válida de uma das partes demandadas.

5.
Sentença anulada.

6. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela parte autora, em desfavor de SILVIO JOSÉ GOMES VELOSO E SILVA e DETRAN/MT, visando a declaração de inexistência de propriedade do veículo VW/FUSCA 1300, Ano de Fabricação: 1976, Placa: BLF8562, Chassi: BJ319726, Renavam 370009010, o qual foi alienado a Silvio José Gomes, no ano de 2015, não tendo o comprador, todavia, realizado a comunicação de venda ao DETRAN.

Na origem foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência de propriedade da parte autora do veículo em questão.

Inconformado, a Recorrente DETRAN/MT nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece ser anulada.

A parte
SILVIO JOSÉ GOMES VELOSO E SILVA
MIGUEL BORGES
não foi citada para se manifestar nos autos, razão pela qual a sentença é nula.

Em consulta aos autos, verifica-se que somente foi confeccionado o mandado de citação em nome de SILVIO JOSÉ GOMES VELOSO E SILVA
(Id. n. 167112206), contudo, não há informações acerca de seu cumprimento.

Registre-se que a citação válida é matéria de ordem pública, eis que forma a correta triangulação processual, o que não pode ser visto no caso, ante a ausência de citação válida.

Posto isso, DECRETO,
ex officio,
a nulidade da sentença, devendo os autos retornar a origem para que seja providenciada a regular citação da parte SILVIO JOSÉ GOMES VELOSO E SILVA e que seja designada uma nova data para audiência de conciliação e regular prosseguimento do feito, por consequência, julgo PREJUDICADO o Recurso interposto pela Recorrente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023